Tribunal: TJMT
Processo: 1034319-25.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034319-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.748.444/0001-78 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.
Ademais, não há o que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento, quando na audiência de conciliação e mediação
indagadas a respeito do interesse na produção de provas em audiência de instrução, as partes manifestaram que pronunciariam especificamente na contestação e impugnação e não pretendiam instruir com outras provas.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por
Carlos Eduardo Silva e Souza, em desfavor de Rosch Administradora de Serviços e Informatica Ltda – ME, na qual o autor, ora recorrido
, em síntese, suscita

ser credor da quantia de R$40.881,35 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), em razão de contrato de honorários advocatícios. Sustenta que, das parcelas mensais, o recorrente já havia se mostrado inadimplente, dando azo à rescisão do contrato e à presente cobrança, na medida em que as parcelas mensais de Julho de 2017 a Novembro de 2017, somente foram acertadas parcialmente.

Evidencia-se, dos autos, que a resolução do contrato se deu por culpa do recorrente, operada mediante a notificação de (Id. 84981485), pendendo de controvérsia exclusivamente o valor do reajuste da contraprestação devida pelo recorrente a partir de julho de 2017.

Outrossim, o recorrido se desincumbiu do ônus da prova em relação ao reajuste do contrato, eis que, atento às regras do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) comprovou a existência do valor do reajuste alegado com a troca de mensagens e e-mail com a proposta da recorrente, mediante apresentação do documento (Id. 84981484).

Em contraponto, por se tratar de fato extintivo da pretensão autoral (art. 373, II c/c art. 434 do CPC), era ônus do recorrente fazer prova de suas alegações, o que não foi feito. Ademais,
não há o que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que esta não foi sequer requerida no momento oportuno, na audiência de conciliação e julgamento que ocorreu em 13/09/2022 (Id.
94998054
).

No termo da referida audiência
(Id.
94998054
) consta que: “ indagadas a respeito do interesse na produção de provas em audiência de instrução, as partes manifestaram que pronunciarão especificamente na contestação e impugnação”, logo, afastada a tese de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento.

Consequentemente, sendo inequívoca a quitação do recorrente de apenas R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no período compreendido entre julho a novembro de 2017, reconheço como devida a quantia de R$ 40.881,35 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) apurada pela parte recorrida de modo que reconhecida a legalidade da cobrança, por óbvio afigura-se totalmente improcedente o pedido contraposto.

Portanto, é fundado em cognição exauriente, em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento ou documentais. In casu, onde nenhuma prova, além das que já foram produzidas, tenha de ser colhida, não se faz necessária a realização de outros atos processuais. Ademais, a realização da dilação probatória requerida em nada somaria ao deslinde do feito, pois, o próprio recorrente confessou a aquisição dos serviços, a falta do pagamento e consequentemente a dívida
.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Groso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – P

RELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – DÍVIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não restou demonstrada a conexão do presente feito, haja vista que a suposta ação conexa refere-se a cártulas e partes distintas. É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.
(TJ-MT - AC: 10220280920188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023